Tribunal: TJES
Processo: 5000699-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. APLICAÇÃO DO CRAM DOWN. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA. CONTROLE DE LEGALIDADE. VÍCIOS NA VOTAÇÃO ASSEMBLEAR. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES) contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a recuperação judicial às sociedades Viação Grande Vitória S/A e Canarinho Investimentos S/A, após aprovação em Assembleia Geral de Credores. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à aplicação do mecanismo do
cram down
, além de apontar abusividade de cláusulas do plano e irregularidades na votação da Classe II, diante de cessões de créditos que teriam comprometido a legitimidade do quórum assemblear.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal nas alegações relativas à ausência de fundamentação sobre o
cram down
e ao controle judicial de legalidade do plano; (ii) estabelecer se a decisão que homologou o plano de recuperação judicial observou o dever constitucional de fundamentação ao reconhecer a aprovação do plano e a incidência do mecanismo previsto no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005; (iii) determinar se a existência de indícios de abusividade das cláusulas do plano e de irregularidades na formação do quórum assemblear exige o exercício do controle judicial de legalidade antes da homologação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O agravo de instrumento é cabível contra decisão que homologa plano de recuperação judicial e concede a recuperação, conforme interpretação conjunta do art. 59, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 e do art. 1.015, XIII e parágrafo único, do CPC, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.022 do Superior Tribunal de Justiça.

3. As matérias relativas à validade do ato homologatório, ao dever de fundamentação judicial e ao controle de legalidade do plano de recuperação judicial possuem natureza de ordem pública e podem ser examinadas pelo Tribunal, inexistindo inovação recursal quando a insurgência decorre de vícios atribuídos à própria decisão recorrida.

4. A aprovação do plano de recuperação judicial pelas classes de credores com garantia real e quirografários exige o cumprimento do quorum de dupla contagem previsto no art. 45, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, com aprovação simultânea por maioria dos credores presentes e por credores representantes de mais da metade do valor dos créditos presentes.

5. A rejeição do plano pela Classe II, diante do empate na votação por cabeça entre quatro credores presentes, impede a aprovação ordinária prevista no art. 45 da Lei nº 11.101/2005 e torna necessária a análise dos requisitos cumulativos do mecanismo excepcional do
cram down
previsto no art. 58, § 1º, da mesma lei.

6. A decisão judicial que aplica o
cram down
deve demonstrar, de forma analítica, o preenchimento dos requisitos legais, pois a imposição do plano aos credores dissidentes excepciona a soberania da Assembleia Geral de Credores e exige fundamentação específica quanto aos pressupostos autorizadores. No caso, o juízo de origem homologou o plano sem enfrentar a rejeição da Classe II, sem demonstrar o preenchimento dos requisitos do
cram down
e sem mencionar a aplicação do instituto, configurando deficiência de fundamentação em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, § 1º, do CPC.

7. A soberania da Assembleia Geral de Credores limita-se ao conteúdo econômico e às escolhas negociais do plano, não afastando o dever judicial de controle de legalidade sobre abusos, fraudes, simulações, violação à boa-fé objetiva ou tratamento discriminatório entre credores. A existência de cláusulas que preveem deságio aproximado de 88% (oitenta e oito por cento), pagamento em 222 (duzentos e vinte e duas) parcelas mensais e condições de atualização dos créditos, bem como a cessão de créditos da Classe II à empresa de investimento que aceita receber dívida em montante consideravelmente inferior ao da aquisição do crédito, exige apreciação fundamentada pelo juízo de origem.

8. A análise realizada por este egrégio Tribunal de Justiça limita-se ao reconhecimento da ausência de fundamentação e da necessidade de novo pronunciamento judicial, sem antecipar conclusão definitiva sobre eventual fraude, simulação ou abusividade material das cláusulas do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido para anular a decisão agravada.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que homologa plano de recuperação judicial mediante aplicação do
cram down
deve fundamentar analiticamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A soberania da Assembleia Geral de Credores não impede o controle judicial de legalidade sobre abusos, fraudes, simulações ou violações às normas cogentes do processo recuperacional. 3. A ausência de fundamentação sobre os pressupostos do
cram down
e sobre questões relevantes de legalidade do plano de recuperação judicial gera nulidade da decisão homologatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES)
contra a r. decisão (ID 11851175) proferida pelo juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES que, nos autos da
ação de
recuperação judicial
(nº 5038921-03.2022.8.08.0024) proposta por
Viação Grande Vitória S/A
e
Canarinho Investimentos S/A
homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a recuperação judicial às devedoras, nos termos do plano aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Preliminarmente
, constato o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Em relação ao cabimento, resta evidente que o agravo de instrumento é a via processual adequada e precisa para desafiar o provimento jurisdicional que homologa o Plano de Recuperação Judicial e concede a recuperação às devedoras.

Essa inteligência decorre da interpretação conjugada do artigo 59, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, com o artigo 1.015, inciso XIII e parágrafo único, do Código de Processo Civil, encontrando-se, ademais, em perfeita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.022
1
, que consolidou a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias proferidas nos ambientes recuperacionais e falimentares por meio do agravo de instrumento.

Em contrarrazões, as sociedades devedoras suscitam
preliminar de não conhecimento do recurso
, sob o argumento que as teses relativas à ausência de fundamentação na aplicação do mecanismo do
cramdown
e ao controle de legalidade das cláusulas do plano configurariam inovação recursal e manifesto intuito de supressão de instância, o que, todavia,
não merce acolhimento
.

As matérias devolvidas à apreciação deste egrégio Tribunal de Justiça dizem respeito à validade do ato homologatório, à adequação da motivação judicial e ao estrito cumprimento do dever do magistrado de exercer o controle de legalidade sobre o plano recuperacional. Tais temas ostentam
inegável natureza de ordem pública
, blindados, portanto, contra a preclusão e cognoscíveis
ex officio
em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A insurgência recursal direciona-se contra a própria higidez da decisão judicial (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC) e, portanto, não há falar em inovação ou supressão quando o cerne do recurso reside na impugnação de omissões do próprio provimento jurisdicional atacado. O controle de legalidade das cláusulas de um plano de recuperação judicial é um dever imanente e indeclinável do magistrado por ocasião de sua homologação, independentemente de prévia e expressa provocação da parte ou mesmo de eventual aprovação soberana em Assembleia Geral de Credores.

Dessa forma, inexiste inovação recursal no debate acerca do controle de legalidade e da aplicação do instituto do
cram down
, uma vez que o próprio provimento jurisdicional que homologa o plano de recuperação judicial traz em seu bojo o suposto preenchimento de tais requisitos, tornando a matéria indissociável do ato recorrido. A insurgência da instituição financeira agravante não inaugura tema inédito, mas deduz legítima impugnação à forma como o juízo
a quo
exerceu o controle de legalidade e avaliou os pressupostos autorizadores da imposição do plano, qualificando-se a insuficiência dessa análise e a abusividade das condições de pagamento como manifesto
error in judicando
.

Desse modo, por constituir a decisão homologatória a própria concretização do juízo de admissibilidade do
cram down
, qualquer discordância técnica quanto à fundamentação ou ao preenchimento de suas balizas legais deve ser vertida em sede de Agravo de Instrumento, revelando-se a ampla devolutividade da matéria a esta instância revisora um corolário lógico do regular exercício do direito de recorrer, e não inovação vedada.
Afasto, pois, a mencionada preliminar
.

Ainda em caráter prefacial, as devedoras agravadas sustentam a perda superveniente de parte do objeto do presente recurso, sob a alegação de que o incidente de Impugnação de Crédito correlato (nº 5013330-05.2023.8.08.0024) foi julgado improcedente no juízo de origem. Entretanto,
melhor sorte não assiste às recorridas
.

O objeto central e delimitado deste agravo de instrumento é a decisão que chancelou e homologou o Plano de Recuperação Judicial das devedoras agravadas em sua integralidade, e não o desfecho isolado de um incidente processual de verificação de crédito, motivo pelo qual a pretendida perda do objeto carece de fundamentação fática e jurídica elementar.

Além de o pronunciamento jurisdicional que rejeitou a referida Impugnação de Crédito não ter transitado em julgado, encontrando-se pendente de reexame técnico em grau recursal junto a esta relatoria, o que afasta de pronto qualquer cenário de estabilização ou perda de interesse, o mais importante para aferir a subsistência do interesse recursal da instituição financeira neste agravo é o fato de o debate deste agravo de instrumento gravitar em torno de ilegalidades e abusividades estruturais do próprio PRJ – tais como deságio confiscatório, carência desproporcional e fraude no quórum assemblear –, cujas máculas de fundo persistem inalteradas e independentes do valor definitivo nominal do crédito.

A homologação prematura de um plano supostamente eivado de vícios materiais graves perpetua um estado de flagrante insegurança jurídica, justificando a necessidade e a utilidade do presente provimento jurisdicional reformador, razão pela qual
a preliminar suscitada deve ser rejeitada
.

Atendidos os demais requisitos da espécie, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, verifica-se que a instituição financeira agravante colacionou a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal (ID 11851781). Portanto, o recurso reúne plenas condições de regular processamento, motivo pelo qual dele
conheço
e o submeto ao crivo meritório.

Depreende-se dos autos que, em 07/12/2022, as pessoas jurídicas Viação Grande Vitória S/A (VGV) e Canarinho Investimentos S/A, ora agravadas, ajuizaram demanda judicial solicitando a aprovação de sua recuperação judicial em litisconsórcio ativo com a consolidação substancial tendo por base a relação de interdependência entre as duas empresas.

A recuperanda Viação Grande Vitória S/A (VGV) tem como atividade econômica essencial a prestação de serviços no segmento de transporte rodoviário coletivo de passageiros (municipal e estadual), tendo sido adquirida no ano de 2019 pela recuperanda Canarinho Investimentos S/A (Canarinho S/A), cuja atividade econômica essencial é a participação em outras sociedades empresárias.

Deferido o processamento da recuperação judicial e habilitado os créditos dos credores das agravadas, durante a Assembleia Geral de Credores convocada para deliberar sobre o Plano de Recuperação Judicial proposto pelas devedoras,
não houve aprovação ordinária e unânime entre as classes de credores
, nos moldes do artigo 45 da Lei nº 11.101/2005
2
. Especificamente na
Classe II (Credores com Garantia Real)
, apurou-se um
empate rigoroso na votação “por cabeça”
(dois votos favoráveis e dois votos contrários), o que, legalmente, configurou a
rejeição do plano por essa classe
.

Paralelamente à votação, identificou-se uma manobra empresarial questionável, em tese, envolvendo a cadeira de votação da Classe II, qual seja: i) o
Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A
detinha um crédito original de
R$ 11.378.440,52
(onze milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos); ii) esse crédito foi objeto de uma cessão onerosa para a empresa
Restore Advisory Intermediações Ltda. (que posteriormente também adquiriu os créditos do Banco Banestes S/A)
pelo valor, pago à vista, de
R$ 5.000.401,97
(R$ cinco milhões, quatrocentos e um reais e noventa e sete centavos); iii) imediatamente após a aquisição, a cessionária (Restore Advisory) proferiu voto
favorável
ao plano de recuperação, cujas cláusulas do plano reduziriam o recebimento desse mesmo crédito para aproximadamente
R$ 1.222.844,05
(um milhão, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos).

Esta conduta – de pagar aproximadamente R$ 5 (cinco) milhões por um crédito para voluntariamente aceitar receber apenas em torno de R$ 1,2 (um milhão e duzentos mil reais) –, gerou insatisfação nos demais credores, diante dos indícios de simulação, conluio e manipulação artificial do quórum assemblear, ferindo o princípio da igualdade entre os credores (
par condicio creditorum
) em prejuízo dos credores dissidentes.

Diante da rejeição expressa da Classe II, ante o empate no número de voto (2 x 2) a única alternativa legal para a aprovação do plano seria a concessão da recuperação por meio do mecanismo impositivo do
cramdown
, deferido exclusivamente ao Juiz da recuperação e previsto no artigo 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que exige o preenchimento cumulativo de rígidos requisitos de votação para ser aplicado. Contudo, ao proferir a decisão de homologação, o juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES considerou que houve aprovação de todas as classes e limitou-se a declarar de forma genérica a aprovação do plano, na medida em que se omitiu do dever de fundamentar analiticamente o preenchimento dos pressupostos do
cramdown
e ignorou, além do empate na votação por cabeça da classe II de credores, os protestos dos credores que se declararam prejudicados, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela instituição financeira credora, além da interposição de, pelo menos, três outros agravos por credores diversos que também estão sob minha relatoria.

A matéria devolvida à cognição desta instância revisora cinge-se, então, ao estrito controle de legalidade da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial das devedoras agravadas, competindo a este egrégio Tribunal examinar a nulidade do provimento por ausência de fundamentação analítica na imposição do mecanismo do
cram down
, a abusividade material de cláusulas que estabelecem deságio confiscatório e parcelamento desproporcional com supressão de encargos financeiros, bem como a existência de defeito no negócio jurídico e abuso do direito de voto na Assembleia Geral de Credores, decorrente de cessão de crédito suspeita na Classe II.

O instituto da recuperação judicial é regido pelo princípio basilar da preservação da empresa, buscando viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor legítimo e vocacionado ao soerguimento. Aprovado o plano, sua finalidade primordial reside na recomposição e reestruturação global do passivo da sociedade em crise, mediante concessões mútuas aptas a equalizar a manutenção da atividade produtiva, dos empregos e das fontes arrecadadoras.

O Plano de Recuperação Judicial ostenta natureza jurídica predominantemente negocial e contratual e, por isso, o processo concursal opera uma
substituição do consentimento individual pelo consenso coletivo
. Significa dizer que a anuência individual de cada credor deixa de ser exigível, sendo substituída pela manifestação soberana da comunhão de interesses representada pelas respectivas classes.

Nesse ambiente de feição contratual, credores e devedora procedem a intensas tratativas estratégicas destinadas a sopesar a extensão de sacrifícios, renúncias e descontos que estão dispostos a suportar, visando mitigar prejuízos iminentes e afastar o cenário gravoso de uma liquidação falimentar, preferível apenas quando demonstrada a absoluta inviabilidade econômica da empresa
3
.

Para assegurar que o consentimento coletivo seja alcançado de forma equitativa, resguardando os interesses contrapostos de acordo com a expressão econômica e jurídica de cada crédito, a Lei nº 11.101/2005 (arts. 37 e 45) distribui os credores em 04 (quatro) classes distintas. Essa segmentação garante que os votos sejam computados por critérios específicos, impedindo que a disparidade de forças deponha contra a higidez da deliberação assemblear:

I)

Classe I (Créditos Trabalhistas) e Classe IV (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte):
diante da hipossuficiência ou da vulnerabilidade estrutural de tais credores, o plano é submetido ao critério de aprovação por
maioria simples por cabeça
(critério puramente numérico dos credores presentes), independentemente do valor nominal de seus créditos, tutelando-se a igualdade soberana dos indivíduos;

II)
Classe II
(Créditos com Garantia Real) e Classe III (Créditos Quirografários):
exige-se, nestes ecossistemas, um
qu
o
rum
de dupla contagem cumulativa
. O plano reclama a aprovação concomitante da maioria simples dos credores computados por cabeça
E
de credores que representem mais da metade (50% mais um) do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral de Credores. Essa trava de segurança evita que um único grande credor financeiro subjugue a maioria numérica, bem como impede que uma massa de pequenos credores pulverizados imponha prejuízos desmedidos ao detentor da maior expressão econômica do passivo.

Uma vez atendidos os
qu
o
runs
rígidos estabelecidos pelo artigo 45 da Lei nº 11.101/2005, a vontade da maioria vincula e sujeita toda a coletividade de credores – inclusive os ausentes e dissidentes –, materializando o princípio majoritário e a soberania das deliberações da AGC. A partir dessa premissa, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito das escolhas estritamente empresariais, na viabilidade de mercado ou na conveniência econômica das condições pactuadas, o que veda a revisão de prazos, carências, indexadores de correção monetária ou deságios fixados por livre estipulação das partes, vejamos:

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a assembleia geral de credores é soberana para deliberar acerca da viabilidade econômica do plano, cabendo ao Poder Judiciário o controle de legalidade, e não a revisão de sua conveniência econômica”
(AgInt no AREsp n. 3.026.741/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026, STJ)

“
O controle judicial, em recuperação judicial, limita-se à legalidade, não alcançando a revisão das condições econômicas do plano quando não verificada supressão de direitos, prejuízo manifesto aos dissidentes ou indícios de fraude.”
(EDcl no AREsp n. 3.026.625/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026, STJ)

“
Nos termos da jurisprudência deste STJ, as decisões da assembleia credores são soberanas em relação aos destinos do plano de recuperação, cabendo ao Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, apenas o controle de legalidade”
(AgInt no REsp n. 2.119.181/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025, STJ)

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores possui índole contratual, cabendo ao Poder Judiciário tão somente zelar pela legalidade dos atos, sem se imiscuir no mérito das deliberações tomadas no âmbito da assembleia, entre as quais se incluem a concessão de deságio, prazos e correção monetária para pagamentos dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial”
(AgInt no AREsp n. 2.374.789/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025, STJ)

Contudo, a soberania da assembleia não ostenta caráter absoluto e não se presta a converter o ambiente recuperacional em zona imune ao direito. O controle jurisdicional, embora posterior e de espectro delimitado, atua como verdadeiro garante da ordem pública e da moralidade processual. Compete ao magistrado exercer um
rigoroso controle de l
egalidade estrito
,
fiscalizando se o plano atende aos ditames cogentes da Lei nº 11.101/2005, aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proteção à propriedade, e às cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da função social dos contratos
.

Consequentemente, sempre que o controle judicial flagrar o abuso do direito de voto pela maioria, a supressão injustificada de garantias, o desvio de finalidade, o prejuízo manifesto e confiscatório a credores dissidentes ou indícios substanciais de fraude e simulação, desfaz-se a blindagem da soberania assemblear. Nesses cenários excepcionais de patologia jurídica, a intervenção do Judiciário é legítima e mandatória para extirpar nulidades e restaurar a legalidade do processo concursal, sem que isso configure ingerência indevida na autonomia privada das partes.

Firmadas estas premissas, o exame minucioso dos autos eletrônicos revela que
a decisão interlocutória hostilizada padece de um insanável
vício de fundamentação
, em manifesta afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC. Ao homologar o Plano de Recuperação Judicial, o juízo
a quo
partiu da equivocada premissa jurídica de que a proposta havia obtido aprovação ordinária e regular na Assembleia Geral de Credores, nos exatos termos do artigo 45 da Lei nº 11.101/2005. Contudo, a realidade matemática expressa nos mapas de votação colacionados pela própria Administradora Judicial descortina cenário flagrantemente oposto.

Conforme dito anteriormente, pela dicção do artigo 45, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, a aprovação do plano nas classes de credores com Garantia Real (Classe II) e Quirografários (Classe III) reclama um
qu
o
rum
de dupla contagem cumulativa: o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes e, concomitantemente, a
maioria simples dos credores computados “por cabeça”
.

No caso, na
Classe II (Garantia Real)
, apurou-se um
empate rigoroso na votação por cabeça
: dos 4 (quatro) credores presentes, 2 (dois) votaram de forma favorável e 2 (dois) manifestaram-se pela rejeição. À luz do ordenamento jurídico pátrio,
o empate descaracteriza a maioria exigida
, operando como irremediável
rejeição formal do plano por essa classe
, nos termos do art. 45, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Diante do dissenso e da rejeição expressa da Classe II, restou inviabilizada a aprovação do plano pela via ordinária. O soerguimento das sociedades devedoras dependia, obrigatoriamente, da aplicação do instituto excepcional e impositivo do
cram down
, previsto no artigo 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005
4
. Ocorre que o magistrado
a quo
limitou-se a chancelar o plano mediante a aplicação da regra ordinária, prevista no art. 45, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, ao mencionar na decisão objurgada que
“
deve prevalecer a vontade da maioria dos credores”
e que
“tendo os credores decidido de forma livre, com ciência inequívoca de todos os aspectos do plano de recuperação judicial e com observância do quórum legal de aprovação, não há alternativa, senão a sua homologação”
, situação que não reflete a votação da Classe II de credores de garantia real.

A homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia de Credores dependia indubitavelmente da aplicação do instituto do
cram down
, o qual, por sua vez, impõe a presença cumulativa dos 03 (três) pressupostos previstos no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que deve ser devidamente fundamentado na decisão judicial, não podendo considerar válido o pronunciamento judicial que homologa o plano de recuperação judicial
furtando-se por completo ao dever de fundamentar analiticamente o preenchimento dos pressupostos d
aquele instituto
.

O instituto do
cram down
, regulado no artigo 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, consubstancia-se em mecanismo de feição excepcionalíssima que autoriza o Poder Judiciário a conceder a recuperação judicial de forma impositiva, superando a rejeição formal deliberada pela Assembleia Geral de Credores. Instrumento de vanguarda voltado à concretização do princípio da preservação da empresa e de sua função social (artigo 47 da Lei de Regência), o
cram down
visa obstar a liquidação açodada de uma estrutura produtiva viável, resguardando postos de trabalho, a arrecadação de tributos e a circulação de riqueza na cadeia de fornecedores e no comércio local.

Todavia, por mitigar a soberania das deliberações concursais e impor o sacrifício forçado a credores dissidentes,
sua aplicação não fica ao livre arbítrio do magistrado
, condicionando-se ao preenchimento
estrito e cumulativo
de 03 (três) pressupostos rígidos na votação em assembleia, quais sejam:
i) aprovação por valor global
– voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à AGC, independentemente de suas respectivas classes;
ii) aprovação por maioria de classes
– aprovação do plano por duas das classes de credores (ou por pelo menos uma classe, caso haja apenas duas classes votantes no conclave); e
iii) quorum mínimo na classe dissidente
– na classe específica que rejeitou a proposta, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores presentes, cuja contagem opera-se pelo valor do crédito nas Classes II (Garantia Real) e III (Quirografários), ou por cabeça nas Classes I (Trabalhistas) e IV (ME/EPP).

Para além dessas balizas numéricas, a imposição forçada do plano exige o respeito intransigente a duas salvaguardas materiais: a
viabilidade econômica do devedor
– atestada por dados objetivos do laudo pericial constante dos autos – e a
vedação ao tratamento discriminatório e injustificado
entre os credores que integram a classe dissidente.

Em razão disso, a regular inserção do
cram down
no quadrante normativo exige que o provimento judicial se apoie em robusta fundamentação analítica. Sendo uma medida de exceção, o magistrado não pode validar o plano de forma automática apenas porque as frações aritméticas do artigo 58 foram formalmente atingidas. Exige-se do julgador um exame verticalizado que justifique a superação da autonomia privada da minoria com base em vetores substanciais.

Dessa forma, o juízo deve realizar um
teste comparativo prático de viabilidade
. Cabe ao magistrado demonstrar na decisão, exemplificando apenas a título argumentativo neste voto, que o “cenário de falência” se revelaria catastrófico, haja vista que a venda forçada de ativos em leilão depreciaria o patrimônio da devedora, resultando em recebimento zero para as classes mais baixas (quirografários e pequenas empresas). Assim, deve-se demonstrar que receber os créditos com os deságios e prazos propostos no plano, ainda que gravosos, é financeiramente mais vantajoso para a coletividade de credores do que a liquidação judicial.

Ademais, a fundamentação deve atuar no
combate ao abuso do direito de voto
e à figura do “supercredor”. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o direito de voto não é absoluto, legitimando o
cram down
sempre que restar evidenciado que a rejeição decorreu de mero capricho, recalcitrância produtiva ou interesses anticompetitivos de uma instituição financeira de grande porte que, por deter hegemonia no valor do passivo, reprova o plano sozinha e sufoca a vontade de dezenas de credores menores. Sob esse mesmo prisma axiológico, a jurisprudência autoriza a flexibilização excepcional das próprias frações rígidas da lei quando o plano obtém aprovação substancial e esmagadora no contexto geral da assembleia (v.g., acima de 70% ou 80% do passivo total), demonstrando que a não concessão causaria dano social desproporcional
5
.

Ocorre que, na hipótese vertente,
a decisão interlocutória hostilizada descumpriu frontalmente esse indeclinável dever de motivação analítica
, na medida em que o magistrado
a quo
operou verdadeira homologação genérica, de natureza puramente automática, abstendo-se de demonstrar, de maneira pormenorizada, o atendimento dos pressupostos legais autorizadores do instituto.

O exame atento do provimento revela que
a decisão objurgada não dedicou uma única linha sequer à contabilidade dos votos exigidos pelo
§ 1º do
art. 58, da Lei nº 11.101/2005
, omitindo por completo as razões jurídicas pelas quais determinou a submissão dos credores dissidentes ao império do plano não aprovado regularmente. Tanto é verdade que o pronunciamento judicial hostilizado incorreu em omissão categórica e absoluta que
sequer mencionou a expressão
“cram down”
em todo o seu corpo decodificado
, agindo como se estivesse diante de uma aprovação ordinária regular que, em verdade, jamais existiu na assembléia.

Essa absoluta anemia motivacional representa manifesto erro de julgamento (
error in judicando
) e importa em insanável vício de fundamentação. Afronta-se, de forma direta e literal, o mandamento do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, bem como o
artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil
, além, especificamente, do art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. É nula de pleno direito a decisão que ignora a vontade dos credores de garantia real dissidentes e o quorum legal para homologar um plano de recuperação judicial sem demonstrar, de forma motivada, o atendimento balizado dos requisitos legais autorizadores da incidência do instituto do
cram down
.

Não merece prosperar o argumento das devedoras agravadas de que o Poder Judiciário estaria impedido de intervir em virtude da suposta soberania das deliberações da Assembleia Geral de Credores. É certo, conforme visto, que o conteúdo econômico do plano de recuperação e as escolhas de conveniência empresarial competem aos credores reunidos em assembleia, sendo vedada a ingerência judicial sobre a pura viabilidade negocial do soerguimento. Todavia,
a tese soberania da AGC não ostenta caráter absoluto e não serve de salvo-conduto para a validação de ilegalidades, abusos ou fraudes
.

Na hipótese, além de o plano de recuperação judicial ter sido homologado pelo juízo sem que o quorum ordinário de votação em relação aos credores de garantia real tenha sido observado (art. 45, § 1º, da Lei nº 11.101/2005) e os requisitos cumulativos para aplicação do instituto do
cram down
(art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005) tenham sido motivadamente demonstrados, os credores vencidos na votação submeteram ao juízo múltiplos elementos objetivos que demonstrariam a extrapolação dos limites negociais e a violação à boa-fé objetiva, exigindo uma fiscalização jurisdicional que foi tolhida pela omissão da decisão hostilizada.

No escopo de afastar qualquer dúvida, cito, por exemplo, as fórmulas de escalonamento inseridas nas Cláusulas 5.2 e 5.3.2 do plano de recuperação judicial aprovado que instituem um
deságio vertiginoso de aproximadamente 88%
(oitenta e oito porcento)
sobre o valor nominal dos créditos. Tomando-se como exemplo o crédito detido pela agravante, o montante original de R$ 5.752.001,63 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e um reais e sessenta e três centavos) resta reduzido à quantia de R$ 660.200,16 (seiscentos e sessenta mil e duzentos reais e dezesseis centavos). Como se não bastasse a perda patrimonial quase integral, a Cláusula 5.10 do PRJ estipula que o saldo residual remanescente será adimplido ao longo de
222
(duzentos e vinte e duas)
prestações mensais (mais de 18 anos) com
definição
de juros e de correção monetári
a
por índice que não reflete a perda do poder aquisitivo deste imenso lapso temporal
.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça consolide o entendimento de que o mérito econômico do plano e as escolhas negociais – tais como carências e deságios – submetem-se à soberania da Assembleia Geral de Credores, a jurisprudência da referida Corte Superior ressalva, conforme visto, que tal soberania encontra limite intransigente no controle de legalidade. Sob essa ótica, competirá ao juízo
a quo
sindicar o plano aprovado para avaliar se a existência daquelas cláusulas descamba para o abuso de direito e para a violação dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva (artigo 187 do Código Civil) ou se estão inseridas na soberania das decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo econômico do plano, especialmente por depender a homologação da utilização do instituto do
cram down
.

Especificamente a respeito deste ponto, resta evidente que o magistrado
a quo
também violou frontalmente o princípio da motivação das decisões judiciais ao incorrer em absoluta omissão quanto às abusividades materiais arguidas pelos credores insurgentes. O ato decisório objurgado homologou o plano de recuperação judicial de forma inteiramente genérica e automática, sem dedicar uma única linha de fundamentação analítica para rechaçar as expressas alegações de invalidade de cláusulas que afetavam diretamente o cerne do crédito e nem mesmo sem identificar que o quórum de maioria por cabeça, na classe II de credores, não foi atingido.

Ao não mencionar o instituto do
cram down e deixar de
apresentar justificativa jurídica para validar prazos de pagamento dilatados, formas de pagamento e um deságio significativo, o juízo de origem esquivou-se de seu indeclinável dever de controle de legalidade. Essa completa ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos malfere a garantia do devido processo legal e a segurança jurídica, reforçando a inescapável nulidade do provimento por manifesta deficiência motivacional e obstando a manifestação sobre estes pontos diretamente por esta egrégia Corte de Justiça nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.

Há ainda por enfrentar a delicada e atípica situação envolvendo a cessão e aquisição dos créditos com garantia real (Classe II) originalmente detidos pelo
Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A
, pelo
Banestes S/A
e pelo
Banco Luso S/A
em favor da empresa
Restore Advisory Intermediações Ltda.

Com essas aquisições estratégicas, algumas delas operadas às vésperas da assembleia, a referida cessionária concentrou em suas mãos uma parcela significativamente expressiva da dívida e, de forma surpreendente, anuiu e votou favoravelmente à aprovação de um plano de recuperação judicial que impõe um deságio vertical de mais de 88% (oitenta e oito por cento) e estabelece prazos e formas de pagamento, em tese, abusivamente vantajosos às devedoras agravadas.

Em conclusão, repito para ilustrar o manifesto descompasso dessa operação com a realidade comercial, como exemplo, o crédito originalmente titularizado pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A no montante de R$ 11.378.440,52. Próximo à deliberação assemblear, esse ativo foi objeto de cessão onerosa para a Restore Advisory pelo valor de R$ 5.000.401,97, integralmente pago à vista. Logo após desembolsar essa significativa quantia, a cessionária compareceu à Assembleia Geral de Credores para chancelar uma proposta de reestruturação que reduziria o seu crédito recém-adquirido a pouco mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Essa dinâmica mercantil atrai dúvidas sob a ótica da racionalidade econômica e aparenta atentar contra a lógica elementar das relações de mercado, dado que nenhuma sociedade empresária legítima despende vultosa quantia à vista para, ato contínuo, aceitar voluntariamente um prejuízo imediato de quase R$ 4 milhões. O panorama se agrava ao constatar que a mesma sociedade empresária também adquiriu os créditos do Banestes S/A e do Banco Luso S/A, instituições financeiras que também impugnavam a homologação do plano de recuperação judicial nesta instância revisora e que, após a cessão de seus créditos, desistiram de seus recursos de agravo de instrumento, indicando que pode, em tese, haver algum tipo de simulação, conluio ou abuso de direito (artigos 167 e 187 do Código Civil) que merece ser melhor explicado e analisado pelo magistrado
a quo
e, posteriormente, eventualmente sindicado por esta instância revisora.

Portanto, diante de uma aparente burla à
par condicio creditorum
e aos deveres anexos da boa-fé objetiva (artigos 113 e 422 do Código Civil), era impositivo que o juízo de origem se manifestasse de forma exauriente sobre a higidez jurídica dessas votações. Essa análise era crucial para aferir se os
qu
o
runs
do
cram down
foram atingidos por meios legítimos, cuja constatação é pressuposto de validade da própria deliberação assemblear e do ato de homologação que a chancelou.

Constatado o vício formal por ausência de motivação analítica acerca do preenchimento dos quóruns do mecanismo do
cram down
exigidos pelo artigo 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, bem como a completa omissão sobre a abusividade das cláusulas e as graves atipicidades na votação,
a desconstituição do ato homologatório é medida que se impõe
para restaurar a legalidade processual.

Cumpre assinalar que a verificação, nesta oportunidade, limita-se à existência de
relevantes indícios e aparências de desconformidade
no plano de recuperação judicial e no ato de homologação. A afirmação categórica e exauriente sobre a ocorrência dos eventuais ilícitos materiais e simulações suscitadas pelos credores dissidentes compete, originariamente, ao juízo de primeiro grau. À luz do modelo constitucional de competências, o magistrado
a quo
deve avaliar de forma aprofundada se a presença daquelas cláusulas e a dinâmica das cessões de crédito configuraram efetiva violação aos limites normativos, motivando expressamente sua convicção para homologar, ou não, o plano de recuperação judicial.

Somente por meio de uma nova e fundamentada decisão judicial será viabilizada, posteriormente e eventualmente, a regular sindicância de mérito por parte desta instância revisora, caso novos recursos venham a ser manejados pelos litigantes. Trata-se de providência indispensável para resguardar o duplo grau de jurisdição e afastar a indesejada supressão de instância, assegurando que este egrégio Tribunal exerça o controle de legalidade sobre um provimento que tenha, de fato, enfrentado os elementos fáticos e jurídicos aqui delineados.

Por fim, cumpre ressaltar que a declaração de nulidade da decisão de homologação não enseja a invalidação dos pagamentos já efetuados aos credores no período em que o plano esteve vigente, os quais permanecem juridicamente válidos e serão unicamente abatidos do saldo devedor original, caso o plano venha a ser invalidado pelo juízo
a quo
. Essa preservação dos atos de adimplemento revela-se ainda mais impositiva na hipótese vertente, haja vista que os valores distribuídos envolveram exclusivamente créditos de natureza alimentar pertencentes à Classe I (trabalhistas), resguardando-se a boa-fé dos recebimentos e a segurança jurídica processual.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão agravada que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a recuperação judicial às agravadas, determinando o imediato retorno dos autos à origem para que o juízo
a quo
profira novo pronunciamento e reaprecie o mencionado plano com estrita observância das garantias constitucionais e legais. Deverá o magistrado de primeiro grau fundamentar analiticamente a aferição dos quoruns e a aplicabilidade, ou não, do instituto do
cram down
(artigo 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005), bem como exercer o devido controle de legalidade sobre as cláusulas impugnadas – notadamente as que envolvem deságio, prazo e forma de pagamento, e indexadores de atualização dos créditos –, resguardados e válidos os pagamentos estritamente trabalhistas já realizados.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 1.022 do STJ – É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC.

2
Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta. § 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. § 2º Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito.

3
“(...) no processo concursal, o consentimento se dá por meio do atendimento aos quóruns previstos na lei, e não individualmente. A concordância individual do titular do crédito não é exigida por lei para as garantias fidejussórias. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo” (REsp n. 1.850.287/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 18/12/2020, STJ).

4
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei. § 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa: I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes; II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei; III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei. § 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. § 3º Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimados eletronicamente o Ministério Público e as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.

5
“Apenas em situações excepcionais, quando comprovado o abuso do direito de voto por parte do credor que se manifestou contrário ao plano recuperacional, é possível deferir a recuperação judicial sem a aprovação do plano pelo quórum previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/2005 e sem o atendimento cumulativo de todos os requisitos do art. 58, § 1º, da referida lei, para a aplicação do cram down” (REsp n. 1.880.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 29/2/2024, STJ).

A jurisprudência do STJ entende pela possibilidade de se mitigar os requisitos do art. 58, § 1º, da LRJF, para a aplicação do chamado 'cram down' em circunstâncias que podem evidenciar o abuso de direito por parte do credor recalcitrante. 2. ‘Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do 'cram down', preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores’ (REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.551.410/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 24/5/2022, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)